Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, nos artigos 133 e seguintes, trata da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a lei material a autoriza. Os requisitos abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios não são cumulativos, sendo bastante para a instauração do incidente que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.Unânime.